Tribunal: TJES
Processo: 5026025-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026025-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA DA SILVA BERNARDO
RECORRIDO: PROTEVIX
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026025-61.2022.8.08.0012

RECORRENTE: EDUARDA DA SILVA BERNARDO

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO – AMVIX (PROTEVIX)

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CIÊNCIA DA AUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDUARDA DA SILVA BERNARDO
em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO – AMVIX (PROTEVIX),
aduzindo a requerente que em 15/07/2021 firmou contrato de proteção veicular com a ré referente ao veículo FIAT/Palio 1.0, placa MSQ7649. Informa, no entanto, que o mesmo sofreu colisão traseira em 21/03/2022, sendo o sinistro comunicado por sua genitora, por estar hospitalizada à época, contudo, o pagamento da indenização foi negado ao argumento de que se encontrava inadimplente. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 5334161), a requerida afirma que a colisão ocorreu dois meses após sua alta médica, sendo a inadimplência referente aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. Destaca, ainda, que a requerente foi devidamente notificada da rescisão contratual via Whatsapp.

A sentença (ID 5334175) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5334177), reiterando que houve cancelamento unilateral do seguro, devendo o mesmo ser declarado nulo.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 5334178), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Em que pese a aplicabilidade do CDC, coaduno com o entendimento do magistrado de piso pela improcedência do pedido inicial. A própria recorrente reconhece que estava inadimplente no pagamento das mensalidades de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, sendo que o sinistro ocorreu em 21/03/2022 (ID 5334148). Além disso, a alegação de estar hospitalizada não lhe socorre, considerando que pelo documento anexado ao ID 5334146 sua alta se deu em 05/11/2021, ou seja, 04 meses antes do sinistro e 01 mês antes da inadimplência da primeira parcela.

Além disso, a mesma foi devidamente notificada da rescisão do contrato, conforme ID 5334168, desde 26/01/2022, ante o não pagamento das parcelas em atraso. Vale ressaltar que o sinistro ocorreu em data posterior ao cancelamento e a autora tinha plena ciência de sua mora, não podendo, neste momento, se beneficiar de sua própria torpeza.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)